Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712156-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO CELG DISTRIBUIÇÃO S/A (“CELG-D”) e ENEL BRASIL S/A interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 120422139, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer ajuizada contra o ESTADO DE GOIÁS, in verbis: “Verifica-se que a autora distribuiu, em data recente, centenas de ações distintas em face da ré, sem qualquer prévio esclarecimento acerca de tal fato, a fim de permitir a análise quanto ao princípio da cooperação judicial. Não bastasse tal fato, é certo que a primeira autora não promoveu o seu cadastramento no PJe, conforme atos editados por este TJDFT, o que demandaria a determinação de cumprimento. Ocorre que se verifica, desde logo, outra questão a ser apreciada, pois as autoras tem domicílio no Estado de Goiás e o réu é o próprio Estado do Goiás. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. Com efeito, não há que se admitir que um ente federativo, ao arrepio de norma de sua própria organização judiciária, opte por litigar em outro Estado da Federação. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço, ainda, que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos.” A decisão que declara de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconhece a incompetência do Juízo e declina da competência, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Não obstante, está presente a urgência necessária para a admissibilidade do presente recurso, consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Desnecessário efeito suspensivo, pois, como acima destacado, a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora